Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-57.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017402-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Prazo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDLAINE DA SILVA MAIA AGUIAR - CPF: 953.562.311-72 (RECORRENTE), SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - CPF: 725.072.841-53 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª
TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017402-57.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
EDLAINE DA SILVA MAIA AGUIAR.

Recorrida(s):
123 VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA E NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO PELA PARTE DEMANDADA DAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA ADQUIRIDAS PELA RECLAMANTE
–
TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217613658, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 8.033,08 (oito mil e trinta e três reais e oito centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço das reclamadas, decorrente da ausência de reembolso do valor devidamente pago, referente ao voo de ida, sendo obrigada a comprar novas passagens aéreas.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida
123 Viagens e Turismo Ltda
,
em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Já a recorrida
Novum Investimentos Participações S/A
, e
m suas contrarrazões,
rechaça
os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
123

Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 217613662, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 8.033,08 (oito mil e trinta e três reais e oito centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
não vislumbro a ocorrência do alegado dano moral
.

Veja que a Requerida noticiou a suspensão da emissão das passagens aéreas em 18/08/2023, e que a viagem da parte Requerente estava prevista para ocorrer somente em 21/01/2024, havendo tempo hábil para reprogramação da viagem e aquisição de novas passagens
.

A viagem estava programada para ocorrer aproximadamente 5 (cinco) meses após a comunicação de cancelamento
.

Assim,
não se vislumbra do conjunto probatório dano extrapatrimonial, capaz de afetar honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida do Requerente
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais
. (...)
(grifei)

No caso, em que pese as alegações da recorrente,
o evento exposto, por si só,
não é suficiente a ensejar indenização por dano moral,
eis que a
situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Logo, a reclamante não comprovou ter sido submetida a qualquer tipo de situação constrangedora, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, fatos esses que afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - LEI 14.034/2020 - RESTITUIÇÃO COM AS PENALIDADES CONTRATADAS - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incontestável a aquisição de bilhetes aéreos com previsão de uso entre 24/03/2020 e 30/03/2020, cujo cancelamento foi solicitado pela reclamante em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19.

2. Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

3. Consoante a norma em questão, quando o cancelamento do contrato derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, mas se sujeitando ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

4. Comprovado in casu, que a desistência da viagem partiu do passageiro, manter a condenação dos danos materiais conforme determinado em sentença, é medida que se impõe.

5. Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(TJMT - N.U 1023256-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) (grifei)

Ademais,
não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a reclamante tenha buscado uma solução administrativa junto às demandadas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024